Tribunal: TJMT
Processo: 1041159-57.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041159-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL
– REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA –
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO
– JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

Há que ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando há elementos probatórios suficientes para a prolação da sentença, possibilitando o julgamento antecipado da lide.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante;

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie.

Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível,
tirado contra sentença (ID.
271132370)
proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios nº 1041159-57.2024.8.11.0041, movida por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
nestes termos:

“(...) Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo os honorários em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO esta ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A., para condená-lo ao pagamento de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, a parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminares:

1.1.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

1.2
. Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Embargos de Declaração que deveriam ser julgados.

2. Mérito Recursal.

2.1.
Da inobservância ao Contrato. Da impossibilidade de relativização das condições pactuadas.

2.2.
Da Intervenção Indevida do Estado em Contratos Privados.

2.3.
Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente;

2.4.
Da ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados;

2.5.
Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado;

2.6.
Do quantum arbitrado;

2.7.
Da necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios.

Recurso tempestivo e custas recolhidas. (ID.
271536890)

A Apelada
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID.
271132380)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara

Das preliminares arguidas pela parte recorrente BANCO BRADESCO S.A:

1.
1. Preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, ela funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória, na forma preconizada pelo art. 355, CPC, senão vejamos:

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

1.2. Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Embargos de Declaração que deveriam ser julgados.

O apelante Banco Bradesco S.A, sustenta que o juiz não enfrentou os argumentos apresentados nos embargos de declaração, especialmente aqueles que tratam da ausência de análise do contrato e da concessão de justiça gratuita irregular para uma pessoa jurídica. Ressalta a violação do art. 1.022, II, do CPC e a necessidade de que o juízo de origem enfrente todas as questões suscitadas.

Nesse sentido, salienta-se que a resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

Logo, tendo a magistrada se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

Assim, rejeito a preliminar arguida pela parte recorrente.

É como voto.

2. Mérito Recursal.

2.1. Da avença entabulada entre as partes.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação na Ação de
Execução por Título Extrajudicial nº
0000210-08.2014.8.22.0023 da Coma
rca de
São Francisco do Guaporé/RO

e PJE nº 0705881-51.2016.8.01.0001
da Comarca de Rio Branco/AC.

Assevera que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após, detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que a parte autora laborou nas seguintes ações: Ação de Execução por Título Extrajudicial nº
0000210-08.2014.8.22.0023 da Coma
rca de São Francisco do Guaporé/RO e PJE nº 0705881-51.2016.8.01.0001 da Comarca de Rio Branco/AC,
d
e interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa (ID.
271130917).

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” (ID.
271130910)
,
não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito do recorrido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.
(grifo nosso).

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3º C/C § 4º, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.) (grifo nosso).

Ademais, a cláusula “6.7 Volumetria”, do contrato de prestação de serviços se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7,
item“ii
” do contrato, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a juízo sentenciante, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizou poucas intervenções eficazes e efetivas, mormente por terem apresentado apenas pedidos de expedição de mandados, juntada de custas pagas, entre outros.

Senão vejamos:

Processo nº
0000210-08.2014.8.22.0023 - Coma
rca de São Francisco do Guaporé/RO
-
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial →
A atuação se iniciou em
17/01/2014,
com o ajuizamento da demanda,
e compreendeu a citação dos executados, penhora de valores, consultas aos sistemas INFOJUD/BACENJUD
,
outros peticionamentos simples
e

solicitou

bloqueio de todos os cartões de crédito de titularidade das devedoras e a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH).
Entrementes, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

Processo nº
0705881-51.2016.8.01.0001 - Comarca de Rio Branco/AC -
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial →
A atuação se iniciou em
06/05/2016
com o ajuizamento da demanda,
e compreendeu a citação do executado, consultas aos sistemas INFOJUD/SIEL
,
solicitou citação por edital
e pedido de penhora via sistema BACENJUD. Entrementes, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual.

2.2. Do quantum arbitrado, à título de honorários advocatícios.

Destarte, percebe-se que na referida ação
,
foi realizado pedidos dentro do feito, além de ação administrativa realizada pelo escritório de advocacia recorrido sendo que o labor se perdurou ao longo do tempo.

Desta forma, ao fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante de
R$
38.000,00 (trinta e oito mil reais)
,
encontra-se em dissonância com os princíp
ios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença vergastada,
devem ser reduzidos para a quantia de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais), conforme parâmetros estabelecidos por esta egrégia 5ª Câmara de Direito Privado, bem como deste Sodalício.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Saliento ainda que, o valor atualizado da causa patrocinada pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, conforme exaustivamente dito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito.

2.3. Da necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Com estas considerações, conheço do recurso de Apelação de BRADESCO S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(grifo nosso)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025